Tribunal: TJPA
Processo: 0802085-73.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802085-73.2018.8.14.0051

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: TATIANY RIBEIRO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo de origem que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de administradora de consórcio, condenando a instituição ré à restituição do valor de R$ 25.353,64, acrescido de juros moratórios e correção monetária, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação idônea e suficiente, por parte da instituição apelante, do efetivo pagamento do valor consorcial à autora, afastando-se, assim, a obrigação de devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
4. No mérito, o conjunto probatório constante dos autos não permite concluir pela quitação da obrigação, na medida em que os documentos apresentados pela apelante, consistentes em capturas de tela de sistema interno, não possuem aptidão probatória robusta.
5. A autora, por outro lado, juntou extratos bancários demonstrando a inexistência de crédito relativo à restituição consorcial.
6. O requerimento de expedição de ofício à instituição bancária para apuração da transferência não pode ser acolhido, por se tratar de inovação recursal, além de estar preclusa a oportunidade de produção de prova suplementar.
7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré a prova do fato extintivo do direito da autora, o que não foi realizado de forma satisfatória.
8. Ausente elemento novo capaz de infirmar a sentença, deve esta ser mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 373, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA., irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada por TATIANY RIBEIRO AGUIAR, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição demandada a restituir à autora a quantia de R$ 25.353,64, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 31º dia do encerramento do grupo consorcial, bem como correção monetária pelo INPC, a partir de cada parcela paga.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONDENO a instituição demandada a restituir à parte autora os valores referentes ao consórcio referenciado na proposta de nº 01700079, grupo nº 90289 e Quota D/C nº 387/02, no total de R$ 25.353,64, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010) e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de cada prestação paga (Súmula 35 do STJ).

Considerando a improcedência do pedido da parte demandante referente aos danos morais, consubstancia-se a sucumbência recíproca, tendo a parte demandada sucumbido de maior parte.

Desta feita, considero que a sucumbência se deu em volume de 30% pela parte demandante e 70% pela parte demandada. Assim:

a)

CONDENO as partes ao pagamento das despensas processuais, sendo 30% do valor das despesas processuais arcadas pela parte demandante e 70% das despesas processuais arcadas pela instituição demandada. A exigibilidade das custas no que concerne à parte demandante fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça a que faz jus.

b)

CONDENO a parte demandada ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte demandante no importe de 20% sobre 70% do valor da condenação (artigos 85, § 2.º, ambos do CPC).

c)

CONDENO a parte demandante ao pagamento de HONOR ́RIOS ADVOCATÍCIOS ao patrono(a) da parte demandada, na ordem de 20% sobre 30% do valor da condenação (art. 85, § 2º e 98, §3º, ambos do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade acima deferida.

(...)

Nas razões de apelação, o recorrente sustenta, em resumo: (i) a regularidade da devolução do numerário em conta bancária vinculada ao CPF da autora, razão pela qual entende pelo cumprimento da obrigação; (ii) o exercício regular de um direito, com base na documentação apresentada; (iii) a ausência de prova de que os valores não ingressaram na conta da autora, requerendo, portanto, a produção de ofício à instituição financeira para apuração do depósito; (iv) a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório; e (v) a improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a reforma integral da sentença e condenação da parte adversa ao ônus da sucumbência.

Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma total da sentença para julgar improcedente a demanda e condenar a apelada nas verbas processuais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da obrigação de restituição de valores consorciais à autora/apelada, frente à alegação da instituição financeira de que já teria efetuado o pagamento.

Passo a analisar.

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

O juízo
a quo
reconheceu, com acerto técnico e adequada fundamentação, a obrigação de restituição do valor consorcial, sob o argumento de que não restou demonstrado nos autos o efetivo pagamento em favor da parte autora. A instituição demandada limitou-se a colacionar “
prints
” extraídos de sistema interno, os quais não constituem, por si sós, prova robusta ou idônea da realização da transferência bancária.

Ressalte-se, ainda, que não merece acolhimento o requerimento formulado pela apelante no sentido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de apurar a suposta transferência bancária à conta da autora.

Isso porque a fase instrutória foi regularmente encerrada, não tendo a instituição ré, quando expressamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, requerido a adoção de qualquer diligência nesse sentido, tampouco apresentado justificativa plausível para a produção da prova ora pleiteada apenas em sede recursal. Igualmente, instada a carrear aos autos o contrato e demais documentos inerentes à relação havida com a parte autora e demonstração de efetivo pagamento de quantia, permaneceu inerte.

A preclusão consumativa impede a reabertura da fase instrutória para fins de produção de prova que não foi requerida no momento processual oportuno, sobretudo quando a parte, de forma expressa, declarou não possuir outras provas a produzir, como se verifica nos autos principais.

Assim, afasta-se expressamente o pedido de expedição de ofício à instituição bancária por manifesta inovação recursal e preclusão da oportunidade de requerimento dessa diligência no momento apropriado do processo.

Por sua vez, a autora apresentou extrato de sua conta bancária, reforçando a inexistência de qualquer crédito correlato.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar o fato extintivo do direito do autor. Não o fazendo de maneira suficiente, é legítima a conclusão do juízo de origem no sentido de que persiste a obrigação de restituir o montante pago pela autora a título de consórcio.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento novo apresentado pela apelante capaz de infirmar a
ratio decidendi
da sentença, a qual, reconheceu a ausência de quitação, entendimento que merece integral prestígio.

1.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025